Tribunal: STF
Processo: ARE 1268297
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TRIBUTÁRIA - GDAT. MEDIDA PROVISÓRIA 1.915-1/99, ART. 16, § 5°. ISONOMIA. CF/88, ARTS. 5°, CAPUT, E 40, § 8°. APOSENTADOS E PENSIONISTAS. 
    1. Os servidores públicos federais inativos e pensionistas da Carreira Auditoria da Previdência Social têm direito à Gratificação de Desempenho de Atividade Tributária - GDAT da mesma forma e nos mesmos percentuais em que foi concedida aos servidores em atividade.
    2. O parágrafo 5° do art. 16 da Medida Provisória 1.915-1/99, que negou a certos aposentados e pensionistas a Gratificação de Desempenho de Atividade Tributária - GDAT, ofendeu, a um só tempo, o princípio constitucional geral da isonomia, contido no art. 5°, caput, e o preceito que garante a isonomia entre servidores ativos, inativos e pensionistas (art. 40, § 8° CF/88).
    3. O artigo 7° da Medida Provisória 1.915-1/99 determinou que enquanto não fosse regulamentada, a Gratificação de Desempenho de Atividade Tributária - GDAT corresponderia a 30% (trinta por cento) do vencimento básico do servidor, ativo ou inativo.
    4. Com a edição do Decreto 3.390, de 23 de março de 2000, a GDAT foi regulamentada, sendo o percentual devido a título de GDAT aumentado para 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento básico do servidor.
    5. Os servidores aposentados fazem jus à percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade Tributária - GDAT, da mesma forma e nos mesmos percentuais em que concedida aos servidores em atividade, ou seja, no percentual de 30% (trinta por cento) até março de 2000, e, a partir de abril de 2000, no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento básico, até o advento da Lei 10.593/2002.
    6. A disciplina legal da GDAT, a partir da edição da Lei 10.593/2002, não mais importou em violação ao §8° do art. 40 da Constituição Federal de 1988, uma vez que as alterações nela proclamadas, fixando o percentual de gratificação em 30% (trinta por cento) para os servidores que estavam impedidos de serem avaliados por afastamento, se aplicam a todos os servidores ativos que se encontram nessa situação especificada, a que se equiparam os servidores aposentados e os pensionistas.
    7. Aplica-se aos inativos e pensionistas as restrições de que tratam os artigos 13 e 15 da Medida Provisória 1.915-1/99.
    8. Apelação e remessa oficial a que se dá parcial provimento” (pág. 163 do documento eletrônico 13).
    Os embargos de declaração em seguida opostos foram parcialmente acolhidos em acórdão assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. GDAT. ACÓRDÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO: OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
    1. Havendo omissão no acórdão quanto à limitação dos efeitos do acórdão, os embargos devem ser acolhidos para suprir a omissão no particular.
    2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para, sanando a omissão apontada, dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial, também para determinar o pagamento da GDAT aos servidores inativos e pensionistas que tenham domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator da decisão, ou seja, o Distrito Federal” (pág. 9 do documento eletrônico 14).
    No RE, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, sustentou-se violação dos arts. 37, caput e X; 40, § 8°; e 97 , todos da mesma Carta Magna.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Verifico, de início, que o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição, visto que apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 
    Ressalte-se que esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que, para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, é necessário que o órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não ocorreu no caso. Nessa trilha, cito o ARE 1.196.776-AgR/RS, da relatoria do Ministro Roberto Barroso, cujas ementa transcrevo: 
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCABIMENTO. 
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.
    2. Inexiste repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando dependente da prévia análise da legislação infraconstitucional (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes – Tema 660).
    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”.
    É certo, ainda, que esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). 
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que os benefícios ou vantagens de caráter geral, concedidos aos servidores da ativa, são extensíveis aos inativos e pensionistas, com fundamento no art. 40, § 8°, da Constituição. No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões:
    “AGRAVO REGIMENTAL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TRIBUTÁRIA - GDAT. EXTENSÃO A SERVIDORES INATIVOS. ART. 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
    A decisão agravada está em perfeita harmonia com o entendimento firmado neste Tribunal, no sentido de que a gratificação em exame, por ter caráter genérico, deve ser estendida aos servidores inativos. 
    Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 537.651-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TRIBUTÁRIA - GDAT. CARÁTER GERAL. INATIVOS. EXTENSÃO. ARTIGO 40, § 8º, DA CB/88. 
    1. A Gratificação de Desempenho de Atividade Tributária possui caráter geral, devendo ser estendida aos inativos, com fundamento no artigo 40, § 8º, da Constituição do Brasil.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 435.718-AgR/SE, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma).
    Ademais, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e da norma infraconstitucional aplicável ao caso (Lei 10.593/2002), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA. NATUREZA JURÍDICA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 17.6.2009.
    O Tribunal Regional decidiu que o servidor tem direito à Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa GATA, devidamente atualizada, por ter caráter geral. Para divergir desse entendimento, seria necessária a prévia análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e reelaboração da moldura fática delineada no acórdão regional, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.
    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.
    Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 614.978-AgR/AM, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR INATIVO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 884.077-AgR/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO GDPDPE. EXTENSÃO AOS INATIVOS. CICLO DE AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE 959.968-AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator